Tribunal: CARF
Processo: 11080.906372/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906372/2008-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.280 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (i) Analise a validade e
autenticidade dos comprovantes anuais de rendimentos e retenções (e-Fls.119 a 124), apresentados
pelo contribuinte nesta fase recursal, bem como confirme a existência de crédito de CSLL retido na
fonte, no valor de R$ 6.785,42, apto a compor o saldo negativo da apuração do ano-calendário 2004;
(ii) Confirme a autenticidade do depósito Judicial (e-Fl. 112), bem como averigue se a parcela deste,
no valor de R$ 4.991,65, refere-se à estimativa de CSLL do AC 2004, conforme contabilizado pelo
contribuinte na Ficha 17 da DIPJ (e-Fl. 111), e se esta parcela encontra-se apta e disponível a compor
o saldo negativo da apuração do ano-calendário 2004; (iii) Anexe ao presente processo a cópia
integral da DIPJ 2005, exercício 2004. (iv) Anexe ao processo a cópia integral do processo judicial
citado pelo contribuinte, qual seja o Mandado de Segurança no 97.00.00558-5.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-37.028, da
5a Turma da DRJ/POA, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de Declarações de Compensação apresentadas pelo
contribuinte para quitar débitos de estimativas mensais de contribuição social sobre o
lucro líquido – CSLL – código 246901, dos períodos de apuração março/2005,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906372/2008-81
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.280 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906372/2008-81

setembro/2005, abril/2006 e junho/2006. O contribuinte indica como crédito saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, no valor original de R$ 44.483,84.
A Repartição de origem, nos termos do Despacho Decisório, No de Rastreamento:
775539067, datado de 18/07/2008 (fl. 02), concluiu por não reconhecer o direito
creditório ao interessado, pois o saldo negativo de CSLL informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no valor de R$ 49.006,88
não correspondente ao saldo negativo informado no Per/Dcomp (R$ 44.483,84).
Na manifestação de inconformidade (fls. 21 a 32) apresentada em 28/08/2008, o
interessado alega, em síntese, que:
- o saldo negativo informado no Per/Dcomp difere do valor apurado no DIPJ, tendo em
vista o valor do depósito judicial efetuado a maior (R$ 4.423,04). Informa que o valor
do depósito judicial somente passa a ser crédito líquido e certo e passível de
compensação com o trânsito em julgado da decisão judicial que estava a amparar sua
pretensão;
- no demonstrativo parcelas crédito DIPJ ficha 17 – na linha 43 foi informado o valor
total da CSLL mensal paga por estimativa mensal – R$ 85.632,20 e na linha 46 foi
informado o valor total de CSLL Retenção Fonte p/Órgão Público – R$ 8.299,54,
correspondente ao total de R$ 93.931,74;
- o valor total da CSLL paga por estimativa mensal informada na linha 43– ficha 17 –
DIPJ (R$ 85.632,20), está composto de pagamentos efetuados por DARF no total de R$
76.117,51 e o valor do depósito judicial no total de R$ 9.514,69;
- no demonstrativo parcelas crédito Per/Dcomp somente o valor total de CSLL retenção
fonte p/Órgão Público R$ 8.299,54 e o total de pagamentos efetuados por DARF R$
76.117,51. Sendo a diferença de R$ 9.514,69 corresponde ao depósito judicial.
Ao final, pede a reforma do despacho decisório e a homologação das compensações
efetuadas.
É o Relatório.”
Como mencionado, a DRJ reconheceu parte do crédito, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O contribuinte tem direito a compensar a contribuição paga a maior que a devida
apurada na declaração, ou, ainda, pleitear administrativamente a restituição.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) A questão a ser decidida é definir se o contribuinte possui o crédito informado no
Per/Dcomp no valor de R$ 44.483,84, a título de saldo negativo de CSLL no período de
apuração 01/01/2004 a 31/12/2004.
Para tanto, faz necessário confirmar a CSLL retida na fonte efetuada por Órgão Público,
que foi informada no Per/Dcomp no valor de R$ R$ 8.299,54 e a quitação pelo
contribuinte das estimativas mensais da CSLL do período-base, origem do referido
saldo negativo, lembrando que o ônus de provar o crédito cabe ao contribuinte, que o
alega.
Em relação à CSLL retida na fonte informada no Per/Dcomp, restou confirmado em
DIRFs entregues pelas fontes pagadoras (Órgãos Públicos) os seguintes valores:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.280 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906372/2008-81

Em relação às estimativas mensais de CSLL, confirma-se a quitação por DARF do valor
de R$ 76.117,51, referente ao período 06/2004.
Considerando os valores acima confirmados no total de R$ 77.731,66 (R$ 1.514,15 +
R$ 76.117,51) e que na DIPJ do ano-calendário de 2004 apresentada consta apuração da
contribuição devida declarada de R$ 44.924,86, resulta, efetivamente, em saldo
negativo da CSLL em 31/12/2004 de R$ 32.706,80.
Registra-se que o saldo negativo apurado de R$ 32.706,80, corresponde exatamente a
diferença entre o saldo negativo informado na DIPJ (R$ 49.006,88) e os depósitos
judiciais efetuados no total de R$ 9.514,69, que a defesa informa somente ser crédito
líquido e certo e passível de compensação com o trânsito em julgado da decisão judicial
que estava a amparar sua pretensão, mais o valor não confirmado de CSLL retida na
fonte de R$ 6.785,39 (R$ 8.299,54 – R$ 1.514,15).
Conclusão
Diante do exposto, voto pela alteração do Despacho Decisório de fl. 02, para reconhecer
o direito creditório no valor de R$ 32.706,80, a título de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2004 (período de apuração de 01/01/2004 a 31/12/2004),
possibilitando homologar as compensações declaradas até esse limite.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 68), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
31/05/2012 (e-Fls. 70 a 81).
No referido recurso, a Recorrente alegou, em síntese:
I.
Que o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 é de R$
44.483,84, já descontado o valor do depósito judicial realizado a maior na
quantum de R$ 4.523,04;
II.
Que em razão desse valor a maior do depósito judicial, constatou-se a
diferença do Saldo Negativo apurado na DIPJ e o informado na DCOMP;
III.
Que “em relação à CSLL retida pela fonte pagadora (Órgão Público) IRB
– Brasil Resseguros S.A. (CNPJ n. 033.376.989/0001-91), no valor de R$
8.145,78, tal valor foi efetivamente retido na fonte, conforme se pode
comprovar através dos Comprovantes Anuais de Rendimentos e de
Retenção de IRRF – Pessoa Jurídica, do ano-calendário de 2004,
fornecidas pela fonte pagadora à Contribuinte, ora Recorrente (em anexo),
gerando, consequentemente, um crédito de CSLL junto ao fisco.
IV.
Que “Cabe ressaltar, por oportuno, que o IRB – BRASIL SEGUROS S.A.,
ao apresentar o Comprovante Anual de Rendimentos e de Retenção de
IRRF –PESSOA JURÍDICA, no CNPJ e em nome da Contribuinte, ora
Recorrente, o fez mediante a emissão de 2 (dois) COMPROVANTES, um
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.280 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906372/2008-81

com a rubrica UND SEG, REGISTRO 088950, no valor de R$ 1.360,36, e
outro com a rubrica UNID PSJ, REGISTRO 105759, no valor de R$
6.785,42, que, somados, totalizam a importância de R$ 8.145,78.”
V.
Que “De outra ponta, é ver-se que, em relação aos depósitos judiciais, há
de ser incluído o valor de R$ 4.991,65, na apuração do Saldo Negativo
de DIPJ, devendo apenas o valor dos depósitos judiciais efetuados a maior
(R$ 4.523,04), ser excluído do Saldo Negativo original utilizado nas
Declarações de Compensação (PER/DCOMP ́S) levadas a efeito pela
Contribuinte, ora Recorrente, situação que de fato ocorreu no caso em
tela.”
VI.
Por fim, conclui: “Portanto, há de ser incluído no Saldo Negativo DIPJ
apurado pela Autoridade Fazendária (R$ 32.706,80) o valor de R$
6.785,39, correspondente à CSLL retida pela fonte pagadora (Órgão
Público) IRB – Brasil Resseguros S.A. (CNPJ n.033.376.989/0001-91),
mais o valor de R$ 4.991,65, correspondente aos depósitos judiciais
efetuados a maior (R$ 4.523,04), devendo assim ser reconhecido o Saldo
Negativos de DIPJ (2004), no valor de R$ 44.483,84, possibilitando à
Contribuinte, ora Recorrente, efetuar as compensações até o limite desse
Saldo Negativo apurado (Saldo Negativo original PER/DCOMP).”
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, o presente processo, a verificar o direito creditório informado em
DCOMP como decorrente de pagamento Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2004, no
valor de R$ 44.483,84.
Tem-se que a controvérsia remanescente reside em 2 pontos:
I.
parcelas de CSLL retida na fonte não confirmadas pela DRJ, no valor de
R$ 6.785,42, cuja fonte pagadora é IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A.;
II.
parcela de CSLL de depósito judicial, em processo que transitou em
julgado, no valor de R$ 4,991,65.

Quanto ao Item I, o contribuinte alegou que houveram pagamentos de
rendimentos pela IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A., por meio de 02 (dois) registros
diferentes, um com a rubrica UND SEG, REGISTRO 088950, no valor de R$ 1.360,36, e outro
com a rubrica UNID PSJ, REGISTRO 105759, no valor de R$ 6.785,42, e que a DIRF (e-Fl. 49)
somente constou as retenções do primeiro.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.280 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906372/2008-81

A fim de comprovar o alegado, a Recorrente junta ao Recurso Voluntário os
comprovantes anuais de rendimentos e retenções (e-Fls.119 a 124), em que as informações acima
mencionadas são confirmadas, conforme verifica-se a seguir:

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.280 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906372/2008-81

Dessa forma, pelos documentos apresentados, verifica-se a presença de fortes
indícios da existência de crédito de CSLL retido na fonte, no valor de R$ 6.785,42, apto a
compor o SN da apuração.
Contudo, em razão da apresentação desses documentos apenas nesta fase recursal,
e dos requisitos de certeza e liquidez para reconhecimento do crédito tributário, previstos no Art.
170 do CTN, faz-se necessário que a DRF de origem analise a documentação apresentada, bem
como confirme a sua autenticidade e validade.
No tocante ao item II, entendo que a diligência também é medida necessária.
Isso porque, analisando-se a Ficha 17 da DIPJ 2005 (e-Fl. 111), verifica-se que o
contribuinte alocou as parcelas desses depósitos judiciais como pagamento de estimativas
mensais, sendo o valor R$ 76.117,51 referente ao DARF confirmado pela DRJ; R$ 4.991,65 o
valor do depósito judicial que o contribuinte entende devido; e R$ 4.523,04 o valor que o
contribuinte entende que pagou a maior no depósito judicial, totalizando a quantia de R$
85.632,20, o que coincide com o valor escriturado:

Entretanto, o contribuinte não especifica como foram apurados esses depósitos
judiciais, o que fora discutido no processo judicial, e como foram contabilizados na apuração do
Saldo Negativo, limitando-se a argumentar que o processo judicial transitou em julgado, e que os
depósitos judiciais deveriam ser computados na apuração do Saldo Negativo.
Além disso, não consta nos autos do processo a íntegra da DIPJ 2005, nem a cópia
do processo judicial para que se possa analisar tais informações.
Nesse sentido, entendo que a diligência é medida necessária, para que se possa
solicitar os documentos citados, bem como para que a DRF confirme a autenticidade dos
depósito judicial (e-Fl. 112 a 113), e averigue se a parcela deste, no valor de R$ 4,991,65, refere-
se a estimativas de CSLL do AC 2004, conforme contabilizado pelo contribuinte e, ainda, se esta
parcela encontra-se apta e disponível a compor o saldo negativo da apuração do ano-calendário
2004.

Conclusão
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.280 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906372/2008-81

Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
(i) Analise a validade e autenticidade dos comprovantes anuais de
rendimentos e retenções (e-Fls.119 a 124), apresentados pelo contribuinte
nesta fase recursal, bem como confirme a existência de crédito de CSLL
retido na fonte, no valor de R$ 6.785,42, apto a compor o saldo negativo
da apuração do ano-calendário 2004;
(ii) Confirme a autenticidade do depósito Judicial (e-Fl. 112), bem como
averigue se a parcela deste, no valor de R$ 4.991,65, refere-se a estimativa
de CSLL do AC 2004, conforme contabilizado pelo contribuinte na Ficha
17 da DIPJ (e-Fl. 111), e se esta parcela encontra-se apta e disponível a
compor o saldo negativo da apuração do ano-calendário 2004;
(iii)Anexe ao presente processo a cópia integral da DIPJ 2005, exercício 2004.
(iv) Anexe ao processo a cópia integral do processo judicial citado pelo
contribuinte, qual seja o Mandado de Segurança no 97.00.00558-5.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital